Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-08.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-08.2016.8.14.0094

APELANTE: DANIEL BALBI MEDEIROS, PAULO VITOR SOARES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. entrada em domicílio. flagrante delito. provas lícitas. autoria e materialidade comprovadas. redimensionamento da pena. reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 para um dos réus. reforma, de ofício, da pena do corréu. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Daniel Balbi Medeiros e Paulo Vitor Soares Gomes contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a penas de 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, respectivamente, em regime fechado, pela posse de cinquenta porções de maconha encontradas no interior de residência durante diligência policial motivada por denúncia anônima.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade na entrada no domicílio sem mandado judicial; (ii) se os elementos probatórios são insuficientes para sustentar a condenação; (iii) se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas;(iv) se é cabível o redimensionamento da pena, inclusive com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao recorrente Daniel.

iii. razões de decidir

3. A entrada no domicílio dos réus se deu em situação de flagrante delito, motivada por denúncia anônima e tentativa de fuga, amparada por fundadas razões e em conformidade com o entendimento do STF e STJ quanto à legalidade da medida em crimes permanentes.

4. Os depoimentos coesos e corroborados dos policiais militares, aliados à materialidade confirmada por laudo pericial, demonstram de forma segura a autoria e a prática do tráfico de drogas.

5. A substância apreendida estava fracionada em cinquenta porções prontas para revenda, o que descaracteriza o uso pessoal e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. No caso de Daniel Balbi Medeiros, a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi genérica e inidônea, impondo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

7. De ofício, aplicada a mesma readequação ao corréu Paulo Vitor Soares Gomes, com pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, sem aplicação da minorante por ser reincidente.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Parcial provimento ao recurso de Daniel Balbi Medeiros para redimensionar a pena. Reforma, de ofício, da pena de Paulo Vitor Soares Gomes.

Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando evidenciado o flagrante delito com base em fundadas razões.2. A fracionamento da droga em diversas porções, tentativa de fuga e acondicionamento típico da mercancia autorizam a condenação por tráfico, ainda que a quantidade seja modesta. 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada. 4. Réu primário, sem antecedentes e sem indícios de dedicação ao tráfico, faz jus à redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 59, 44 e 68; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 943.460/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2024; STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por DANIEL BALBI MEDEIROS e PAULO VITOR SOARES GOMES, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na seguintes penas: réu
DANIEL BALBI MEDEIROS
: pena de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o réu
PAULO VITOR SOARES GOMES
à pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, cumulada com 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, também em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia que (ID 14874114):

“I- DOS FATOS

Noticiam os presentes autos de inquérito policial, que na data de 14 de janeiro de 2016, por volta de 11h, nesta cidade, os denunciados DANIEL BALBI MEDEIROS e PAULO VITOR SOARES GOMES forma presos em flagrante delito por policiais militares, em virtude de terem em depósito substância entorpecente, posteriormente identificadas como "cannabis sativa".

Na data e horário suso mencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava campana, para averiguar notícia anterior sobre a venda de drogas pelos denunciados no imóvel localizado na Av. JK, no residencial do programa "Minha Casa, Minha Vida", n.° 06, bairro Barcelona.

Diante disso, os policiais montaram campana na frente da residência mencionada, oportunidade em que suas presenças foram notadas pelos denunciados, os quais tentaram empreender fuga; porém, não obtiveram êxito. Logo após, os policiais adentraram na casa, onde então, realizaram buscas no local, oportunidade em que encontraram em cima de uma mesa 50 (cinquenta) tabletes de "maconha", papel alumínio e a quantia de R$ 12,00 (doze reais).

Com isso, os denunciados foram presos em flagrante delito e a substância foi apreendida, sendo tudo encaminhado e apresentado perante a Delegacia de Polícia local, para os procedimentos legais.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados se reservaram ao silêncio constitucional, permanecendo, assim calados.”

Em
razões recursais
(IDs 22588210 e 14874245) , os apelantes, por meio da Defensoria Pública, suscitam, em síntese, a
nulidade da busca domiciliar
por ausência de mandado judicial e violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal;
insuficiência probatória para amparar a condenação
, notadamente por esta se assentar exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem elementos de corroboração externa, além do pedido de
desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, com base no Tema de Repercussão Geral nº 506 do Supremo Tribunal Federal, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendido, e a ausência de provas que indiquem finalidade mercantil.

Alternativamente
, caso mantida a condenação pelo art. 33, o recorrente
Daniel Balbi Medeiros
pleiteia o redimensionamento da pena-base, por entender que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal, com aplicação da reprimenda no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(IDs 25770511 e 14874248), o Ministério Público do Estado requer o improvimento do apelo.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça M
arcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO dos presentes Recursos de Apelação, para que, no mérito, seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de Paulo Vitor Soares Gomes e dado PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Daniel Balbi Medeiros, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se os demais termos sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.”
(Textuais) (ID 25817217)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

I - Da Preliminar de Nulidade da Prova por Suposta Violação de Domicílio

Os apelantes arguiram, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, alegando violação ao disposto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, que garante a
inviolabilidade do domicílio
, salvo em hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, bem como por determinação judicial.

Sustentam que
não houve autorização para ingresso dos policiais no imóvel
e que a busca teria sido realizada sem a devida observância das normas legais e constitucionais, razão pela qual requerem o
desentranhamento das provas
com base no
artigo 157 do Código de Processo Penal
, sob o fundamento da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Ocorre que, analisando o conjunto probatório,
não há que se falar em ilicitude da prova
, pois a entrada dos agentes públicos na residência dos apelantes se deu
em contexto de flagrante delito
, uma das exceções constitucionalmente previstas para o afastamento da inviolabilidade domiciliar.

Os depoimentos policiais dos agentes responsáveis pela abordagem foram
coerentes e harmônicos
ao relatar que as diligências se deram ante a denúncias anônimas dando conta da prática de tráfico de drogas no local e, ao constatarem movimentação suspeita, passaram a realizar campana no endereço informado, vindo a presenciar tentativa de evasão dos réus ao notarem a presença policial.

Diante da tentativa de fuga e das fundadas suspeitas, os policiais adentraram no imóvel e encontraram, sobre a mesa da residência, cinquenta porções de substância entorpecente (cannabis sativa), fracionadas e embaladas individualmente, além de papel alumínio — comumente utilizado para embalo de drogas — e quantia em dinheiro.

Nesse contexto, evidenciada
atividade criminosa em curso
, resta justifica a incursão no domicílio sem a necessidade de mandado judicial.

Ademais, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outro não é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE EM OUTRO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, constata-se a legalidade da entrada no domicílio do paciente, uma vez que a ação policial foi motivada por informações concretas e precisas no sentido de que no local dos fatos o paciente, nominalmente identificado, vendia substância entorpecentes, tendo sido verificada, na localidade, grande movimentação de veículos que entravam e saíam a todo instante.

3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

4. A matéria relativa à minorante do tráfico já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 770.103, impetrado contra o acórdão que julgou o habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (HC n. 0813166-09.2022.8.15.0000), com trânsito em julgado em 20/9/2022. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 943.460/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024.)”

Portanto, a entrada dos agentes de segurança pública no imóvel dos apelantes
não se deu de forma arbitrária
, mas sim dentro dos parâmetros da
legalidade constitucional e processual
, haja vista a constatação de
crime permanente
, situação na qual o estado de flagrância se
prolonga no tempo
, autorizando a atuação policial.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
, uma vez que a busca e apreensão foi
realizada dentro da legalidade
, amparadas pelo flagrante delito e por elementos concretos que justificaram a ação dos agentes públicos.

Passo ao exame meritório.

I - Do Pedido de Absolvição

Ultrapassada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito recursal, notadamente quanto ao pleito absolutório formulado pelos apelantes
Daniel Balbi Medeiros
e
Paulo Vitor Soares Gomes
, com fundamento na alegada insuficiência de provas para a condenação.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Consta dos autos que, no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das 11h, os recorrentes foram flagrados por policiais militares na posse de cinquenta porções individualizadas de substância entorpecente, posteriormente identificada como
Cannabis sativa
(maconha), acondicionadas em papel alumínio e dispostas sobre a mesa de uma residência localizada no conjunto residencial “Minha Casa, Minha Vida”, no bairro Barcelona, em Santo Antônio do Tauá/PA. Também foram apreendidos R$ 12,00 (doze reais) em espécie.

Os autos revelam que a diligência policial foi precedida de denúncia anônima e monitoramento da residência, tendo sido constatado movimento suspeito e tentativa de fuga por parte dos apelantes ao perceberem a aproximação da guarnição. A entrada no domicílio resultou na imediata apreensão da droga, não havendo dúvidas quanto à materialidade delitiva, confirmada por laudo pericial constante nos autos.

Quanto à autoria, os policiais militares ouvidos em juízo — Fábio Souza Campos e Amilton de Sena Barreto — relataram de forma firme, coesa e harmônica a dinâmica da prisão e da apreensão, descrevendo que a droga se encontrava exposta, fracionada em cinquenta porções prontas para comercialização, o que, por si só, revela a destinação mercantil da substância. Veja-se trechos dos depoimentos:

"Foi informado antes do evento em apuração, por delação anônima, que o denunciado DANIEL tinha alugado uma casa no conjunto Minha Casa, Minha Vida, Bairro Barcelona, neste Município, para servir de base física para a prática do narcotráfico e para o planejamento de assaltos, como também que este teria sendo que para esse fim teria trazido um elemento da Cidade de Belém para auxiliá-lo nessas empreitadas delituosas." (...)

"Que foi novamente informado no dia do evento em apuração, por fonte não identificada, que o acusado DANIEL estaria no imóvel investigado juntamente com outro elemento, proveniente do Município de Belém, o qual teria a incumbência de ajudá-lo nas empreitadas criminosas anteriormente mencionadas."
(testemunha CAP/PM FÁBIO SOUSA CAMPOS)

"Não conhecia os denunciados na época dos fatos, mas que já tinha informes acerca do envolvimento de um deles com o tráfico de drogas e com assaltos. (...) os agentes públicos no dia do evento aqui noticiado foram informados, por fonte não identificada, acerca da presença dos acusados no imóvel investigado." (
testemunha SGT/PM AMILTON DE SENA BARRETO)

Importa ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos — sobretudo policiais militares — gozam de presunção de veracidade quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando coerentes e harmônicos entre si, como no presente caso. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

De outro lado, as alegações defensivas de que a droga teria sido “plantada” pelos próprios policiais carecem de qualquer amparo probatório. Os apelantes, embora tenham sido devidamente assistidos por Defensores Públicos, não produziram nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a invocar uma tese inverossímil e isolada, a qual se revelou contraditada por todos os demais elementos constantes dos autos. Como bem observado na sentença de origem, incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o ônus de sua comprovação, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, o conjunto fático-probatório revela, com segurança, que a quantidade de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento em porções prontas para distribuição, o local da apreensão e o contexto da tentativa de fuga convergem, de forma clara e objetiva, para a conclusão de que os recorrentes exerciam a traficância no interior da residência.

Dessa forma, afastada qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva, mostra-se incabível a absolvição pretendida, devendo ser mantida a condenação imposta pelo Juízo de origem.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição formulado pelos apelantes.

II - Pedido de desclassificação para o art. 28 da lei de drogas

Os apelantes pugnam, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da mesma lei. Fundamentam o pleito na alegada pequena quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 11g de
Cannabis sativa
), ausência de instrumentos típicos da mercancia e inexistência de qualquer prova de destinação comercial da substância, invocando, ainda, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 506.

Todavia, a pretensão desclassificatória não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme já exaustivamente delineado, a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram plenamente demonstradas, não apenas pela apreensão da droga, mas também pelas circunstâncias em que se deu o flagrante — campana policial, tentativa de fuga dos acusados, droga fracionada em cinquenta porções individualizadas, papel alumínio, além de valor em espécie — todos elementos aptos a caracterizar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo diante da quantidade relativamente modesta da substância.

Acrescente-se que a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a avaliação da natureza do delito de tráfico ou de uso pessoal não se restringe ao critério quantitativo da droga, mas deve considerar as circunstâncias do fato, a forma de acondicionamento, o local e as condições da apreensão.

Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, devendo-se atentar para as circunstâncias do caso concreto, como a forma de acondicionamento, a existência de outros elementos indicativos da destinação mercantil e a reincidência do agente.

No caso dos autos, a substância estava fracionada em exatas
cinquenta porções
, todas já embaladas em papel alumínio — técnica comumente empregada para revenda — circunstância incompatível com o uso pessoal e fortemente indicativa de comercialização. Ademais, a tentativa de fuga ao avistarem a guarnição, conforme relatado pelos próprios policiais em juízo, reforça a presunção de prática delitiva e revela a consciência da ilicitude da conduta.

Quanto à invocação do
Tema 506 do STF
, é de se consignar que, embora a Suprema Corte tenha fixado o parâmetro objetivo de 40g de
Cannabis sativa
para presunção relativa de uso pessoal, o mesmo entendimento reconhece expressamente a possibilidade de superação dessa presunção, a depender de circunstâncias concretas indicativas de mercancia, como fracionamento da droga, local da apreensão, comportamento dos acusados, entre outros (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 25/06/2024, DJe 27/09/2024).

No presente caso, os elementos objetivos e contextuais já mencionados — em especial o número de porções, a tentativa de evasão, e o local da apreensão — revelam, de forma inequívoca, que a droga destinava-se à difusão ilícita.

Assim exposto, inexiste fundamento jurídico ou fático que autorize a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III - Do redimensionamento da pena-base

Subsidiariamente
, o recorrente
Daniel Balbi Medeiros
pleiteia o
reajuste da pena-base
, sustentando que o juízo
a quo

atribuiu valoração negativa a vetores judiciais sem motivação adequada
.

A pretensão merece
acolhimento
. Vejamos os termos da sentença:

“Atendendo as normas do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena do acusado DANIEL BALBI MEDEIROS tangentemente ao crime de tráfico de drogas como se segue:

Considerando que o primeiro acusado possui culpabilidade de grau médio, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade; Considerando que o primeiro acusado, apesar de responder a outro processo criminal, não pode ser havido para fim de agravamento da pena-base, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, como portador de antecedentes criminais; Considerando que nada há nos autos que ponha em dúvida a conduta social do primeiro denunciado, isto é, a natureza harmônica das relações que este mantém com a sua família e com os seus vizinhos; Considerando que o primeiro acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente tutelados, sendo, assim, possuidor de uma personalidade propensa a práticas delitivas; Considerando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que o primeiro acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita, sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade;

Considerando, ainda, que a vítima, no caso o Estado, em nada concorreu para o cometimento do crime devendo, assim, essa circunstância judicial, nos termos da Súmula n. 18 do Tribunal de Justiça deste Estado, ser avaliada de forma neutra, fixo a pena base do primeiro acusado em oito anos, um mês e quinze dias de reclusão e multa de oitocentos e doze dias-multa, o que corresponde a R$ 23.815,96 (vinte e três mil oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos).

Assim, levando em consideração a situação econômica do primeiro denunciado, reduzo a pena de multa em um sexto, mantendo o seu valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, passando essa reprimenda a ser de seiscentos e setenta e seis dias-multa, isto é, de R$ 19.827,08 (dezenove mil oitocentos e vinte e sete reais e oito centavos). Inexiste em favor do primeiro acusado qualquer circunstância atenuante, nem tampouco há contra a sua pessoa causas que possam conduzir ao agravamento das reprimendas corporal e pecuniária que lhe foram até aqui aplicadas. Não se divisa nos autos causas de diminuição da pena, já que o disposto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, como destacado alhures, é inaplicável ao caso em tela, nem tampouco a presença de circunstâncias que possam conduzir a exasperação das reprimendas até aqui impostas. Não havendo causas de aumento aplicáveis à espécie, torno a pena de oito anos, um mês e quinze dias de reclusão e multa de seiscentos e setenta e seis dias-multa, isto é, de R$ 19.827,08 (dezenove mil oitocentos e vinte e sete reais e oito centavos), impostas ao primeiro acusado por transgressão ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, concreta, definitiva e final.”

Consoante se extrai da sentença, o julgador, na
primeira etapa da dosimetria
, considerou
desfavoráveis
ao apelante as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, personalidade, motivações, circunstâncias e efeitos do delito
, apresentando para cada uma delas uma
motivação genérica
. Vejamos:

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado consignou que "o primeiro acusado possui culpabilidade de grau médio, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade".

A culpabilidade, em seu aspecto normativo — que abrange a
consciência quanto à ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
, elementos do próprio tipo penal —
não se confunde
com a
circunstância judicial da culpabilidade
(art. 59 do Código Penal), que diz respeito ao
grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.

Nesse sentido, destaca-se a redação da Súmula 19 do TJPA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

A culpabilidade, assim, deve ser compreendida como a
reprovação social que recai sobre o fato criminoso e sobre seu autor
, o que, na situação dos autos,
não excede a normalidade do tipo penal
, razão pela qual
não pode ser considerada elemento negativo ao acusado
.

Quanto à
personalidade
, afirmou o juízo de primeiro grau que
"o primeiro acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente protegidos, sendo, assim, portador de uma personalidade voltada à prática de delitos".

Todavia,
no presente feito, não há nenhum elemento concreto nos autos que autorize a conclusão de que o apelante despreza os bens jurídicos tutelados, tampouco que seja inclinado à criminalidade
, sendo, portanto,
indevida a valoração negativa da personalidade
com base nesses argumentos.

Diante da
ausência de dados concretos para análise dessa vetorial
, mostra-se indevida sua
valoração em desfavor do acusado para justificar majoração da pena-base
.

No que diz respeito às
motivações, circunstâncias e consequências do crime
, o juízo de origem fundamentou que
"os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que o primeiro acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita, sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade".

No entanto, considerando que
a suposta busca por lucro fácil
foi o
fundamento comum utilizado para negativar simultaneamente três vetores judiciais distintos
, é forçoso reconhecer a
inidoneidade da motivação apresentada
, pois trata-se de
elemento inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes
, não servindo, por si só, como fundamento hábil à exasperação da pena.

Dessa forma,
não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável
, deve a
pena-base ser estabelecida no patamar mínimo legal
, que, para o crime de tráfico ilícito de drogas, corresponde a
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistindo, na
segunda fase
,
atenuantes ou agravantes
, a pena intermediária deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase,
entendo que deve ser incidir a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que o apelante
é tecnicamente primário
, não possui condenações transitadas em julgado à época dos fatos, e
não há elementos concretos nos autos que indiquem envolvimento com organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico
. Tampouco há notícia de reiteradas práticas criminosas ou de estruturação organizada da conduta delitiva.

Diante disso,
reconheço a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, no patamar de
2/3 (dois terços)
, considerado o grau de primariedade, a inexistência de antecedentes e a ausência de elementos indicativos de habitualidade ou organização.

Aplicada a fração redutora sobre a pena-base de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a reprimenda definitiva deve ser fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força do quantum da nova pena,
viabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, na forma do art. 44 do Código Penal, caso preenchidos os demais requisitos, o que poderá ser avaliado oportunamente pelo juízo da execução, devendo este, após o trânsito em julgado da presente decisão, proceder ao cálculo prescricional reprimenda.

Embora o pedido de redimensionamento da pena tenha sido formulado exclusivamente por
Daniel Balbi Medeiros
, impõe-se,
de ofício
, a reavaliação da dosimetria da pena aplicada ao corréu
PAULO VITOR SOARES GOMES
, ante a constatação de que o juízo sentenciante
utilizou os mesmos fundamentos genéricos e inidôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
, comprometendo, portanto, a legalidade da individualização da pena. Veja-se:

“Atendendo as normas do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. fixo a pena do acusado PAULO VITOR SOARES GOMES tangentemente ao crime de tráfico de drogas como se segue:

Considerando que o segundo acusado possui culpabilidade de grau médio, já que a sua conduta diante do esposado, merece especial reprovabilidade;

Considerando que o segundo acusado possui duas condenações criminais transitadas em julgado ambas por delitos patrimoniais, sendo que uma delas será usada na fixação da pena-base como maus antecedentes, enquanto a outra será considerada para fim de reconhecimento de reincidência;

Considerando que nada há nos autos que ponha em dúvida a conduta social do segundo denunciado, isto é. a natureza harmônica das relações que este mantém com a sua família e com os seus vizinhos;

Considerando que o segundo acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente tutelados, sendo, assim, possuidor de uma personalidade propensa a práticas delitivas;

Considerando que os motivos. as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que o segundo acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita. sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução de delito representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade;

Considerando, ainda, que a vítima, no caso o Estado, em nada concorreu para o cometimento do crime devendo, assim, essa circunstância judicial, nos termos da Súmula n. 18 do Tribunal de Justiça do Estado, ser avaliada de forma neutra, fixo a pena base do segundo acusado em oito anos e nove meses de reclusão e multa de oitocentos e setenta e cinco dias-multa. o que corresponde a R$ 25.303.75 vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Inexiste em favor do segundo acusado qualquer circunstância atenuante, mas milita contra a sua pessoa a agravante descrita no art. 61. 1. da Lei de Regência, já que o mesmo cometeu o delito aqui apreciado depois de ter sido condenado definitivamente por duas vezes pela prática de delito patrimonial.

Possuindo o segundo acusado na época dos fatos duas condenações criminais já transitadas em julgado. uma delas, como já explanado, foi usada na fixação da pena-base como maus antecedentes, enquanto a outra será considerada nesta fase para efeito de reconhecimento da reincidência.

Em sendo o segundo denunciado reincidente, aumento a pena até aqui aplicada em um sexto passando. assim, a reprimenda imposta a ser de dez anos dois meses e quinze dias de reclusão e de oitocentos e cinquenta dias-multa, isto é, de R$ 24.930,50 (vinte e quatro mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Não se divisa nos autos causas de diminuição da pena. já que o disposto no art. 33. parágrafo 4°, da Ler e. 11.343/2006, como destacado alhures, é inaplicável ao caso em tela, nem tampouco a presença de circunstâncias que possam conduzir a exasperação das reprimendas até aqui impostas.

Não havendo causas de aumento aplicáveis à espécie, torno a pena de dez anos dois meses e quinze dias de reclusão e de oitocentos e cinquenta dias-multa, isto é. de R$ 24.930.50 (vinte e quatro mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos), impostas ao segundo acusado por transgressão ao art.

33. caput da Lei n. 11.343/2006, concreta, definitiva e final. (...).”

A análise da sentença revela que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
atribuiu valoração negativa aos mesmos vetores (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, com
idêntica fundamentação utilizada para o corréu Daniel Balbi Medeiros
, a saber: grau médio de reprovabilidade da conduta, suposta personalidade voltada ao crime e busca por lucro fácil sem enfrentamento de atividade lícita — argumento este já afastado em relação ao recorrente.

Tal identidade de motivação, sem qualquer especificação ou distinção concreta entre os fatos atribuídos a cada réu, viola o princípio da
individualização da pena
, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o qual exige que a pena seja fixada com base em elementos objetivos e subjetivos próprios de cada agente.

Nesse contexto, visando à uniformização do tratamento punitivo entre corréus em situação objetiva idêntica, impõe-se o redimensionamento, de ofício, da pena de
PAULO VITOR SOARES GOMES
,
expurgando-se as valorações negativas indevidas
, conforme já reconhecido neste voto quanto ao apelante.

Assim,
readéquo, de ofício, a pena-base do corréu PAULO VITOR SOARES GOMES para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, embora conste dos autos que
o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado
, constatação esta que o tornou
reincidente
, circunstância impeditiva à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual
não há redução a ser aplicada nesta fase
quanto ao corréu.

Dessa forma, a pena definitiva de
PAULO VITOR SOARES GOMES
deve ser
readequada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantida a não substituição da pena privativa de liberdade, nos termos da sentença de origem.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, fundada em alegada violação de domicílio, por entender que o ingresso dos policiais militares na residência onde os réus se encontravam ocorreu em contexto de flagrante delito, devidamente amparado em fundadas razões, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual inexiste qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade da prova produzida.

No mérito, afasto o pedido de absolvição uma vez demonstradas, de forma suficiente e segura, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais militares coesos e corroborados pelas circunstâncias do flagrante e pelas provas documentais constantes dos autos.

Do mesmo modo, indefiro o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto — notadamente o fracionamento da substância entorpecente em cinquenta porções individualizadas, o local da apreensão, a tentativa de fuga e a forma de acondicionamento da droga — revelam a inequívoca destinação mercantil do entorpecente apreendido, afastando a caracterização do porte para consumo pessoal.

Todavia,
acolho parcialmente o recurso interposto
por
Daniel Balbi Medeiros
, para redimensionar a pena-base que lhe foi imposta, uma vez que o magistrado sentenciante atribuiu valoração negativa a diversas circunstâncias judiciais — culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — com fundamentação genérica e inidônea, o que contraria os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, correspondente a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheço, ainda, a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à razão de dois terços, reduzindo a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do novo
quantum
da pena, fica viabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo de execução da pena.

Uma vez transitada em julgado, deve o magistrado
a quo
proceder a análise de possível prescrição.

Por fim, diante da evidente identidade de fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias judiciais relativas ao corréu Paulo Vitor Soares Gomes, sem que tenham sido apontados elementos concretos individualizados, reformo, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao referido corréu, readequando a pena-base de Paulo Vitor Soares Gomes para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, e considerando a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por se tratar de réu reincidente, fixo a pena definitiva nesses mesmos termos, mantido o regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
,
para REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025